Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
A Secretaria promoveu os autos à apreciação desta Relatoria, em razão de ainda não ter ocorrido a habilitação dos sucessores nos autos de origem (ID. 25039413). A despeito de ainda não ter sido apreciado o pedido de habilitação nos autos do cumprimento de sentença proposto na origem, observo que os sucessores de Maria Carvalho Galheno compareceram naqueles autos e constituíram procuradora (petição de ID. 71850280 e documentos de ID. 71850283 e seguintes, todos dos autos originários). Em sendo assim, intime-se os herdeiros de Maria Carvalho Galheno, por meio da advogada constituída (Dra. Najua Samir Asad Ghani, OAB/DF 44.798), para que se manifestem sobre a possibilidade de prosseguimento e julgamento do presente agravo de instrumento, além do que mais entenderem de direito. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator